Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ANALOGIA. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO.
1. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/2010, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da CR/88, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário à parte autora declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio.
2. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, em sede de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC/15), antes do oferecimento da contestação por parte do cônjuge Réu.
3. Questões envolvendo a divisão do patrimônio do casal não importam para a análise específica do pedido de divórcio, nos termos do art. 1.581 do CC/02.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.